Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726810-04.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANGELO TAVARES SANTOS PACIENTE: FELIPE ALVES PARAGUASSU DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Ângelo Tavares Santos impetra habeas corpus em favor de Felipe Alves Paraguassu da Silva contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública. Informa que ele foi preso no dia 25/06/2020, acusado de infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006, quando trabalhava com seu "carrinho de churrasquinho/jantinha" nas ruas do Gama, sendo abordado por policiais que lhe imputaram a posse de duas pedrinhas de crack achadas na rua, mas que não eram dele. O paciente conta vinte e quatro anos de idade, tem trabalho licito, residência fixa, família constituída e nega ser traficante, sendo a prisão abusiva e ilegal, não merecendo ficar, considerando a insignificância da lesão ao bem jurídico e da pandemia do COVID-19, expondo-se ao risco de contaminação no presídio. Sustenta que não há os requisitos da segregação cautelar, impondo-se a obediência ao princípio constitucional da inocência. Requer seja liberado. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. No caso, a inicial está desacompanhada de peças indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, determina-se instruir a inicial no prazo de cinco dias, juntando-se o auto de prisão em flagrante, o laudo preliminar de exame das substâncias tóxicas e da denúncia, mais os documentos que entender importante e úteis à sua defesa, esclarecendo, ainda, o motivo da juntada dos documentos de comprovação dos IDs 18138927 a 18138943. No silêncio, será presumido o desinteresse no julgamento da causa, implicando o indeferimento da inicial. Brasília, 29 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator